Tribunal: STF
Processo: RE 71128
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
CPC, ART.4 . SE A INICIAL, EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO,
PEDE RESSARCIMENTO DE TODOS OS DANOS, NESTES SE INCLUI O DANO MORAL.
E SE A SENTENÇA MANDA QUE O RESPONSÁVEL PELO ATO ILICITO INDENIZE O
DANO MORAL, NÃO HÁ COMO SE COGITAR DE JULGAMENTO "ULTRAPETITA" NO
CASO.
2. O RESPONSÁVEL PELO ATO ILICITO DEVE INDENIZAR, DE MANEIRA
COMPLETA, O PREJUIZO QUE ELE HAJA CAUSADO. DISTO DECORRE O PRINCÍPIO
SEGUNDO O QUAL A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR E PECUNIARIA, E QUE A MOEDA
COM QUE O DEVEDOR PAGA SUA OBRIGAÇÃO E FIXADA POR SEU VALOR
AQUISITIVO OU DE TROCA, DONDE A IMPERIOSA NECESSIDADE DE REAJUSTA-LO
PERIODICAMENTE QUANDO ELE SOFRER ALTERAÇÃO, O QUE SE VERIFICA PELO
"QUANTUM" DO SALARIO MINIMO, QUE A JURISPRUDÊNCIA ADOTOU COMO PADRAO
MONETARIO, OU DE VALOR AQUISITIVO DA MOEDA PARA O CASO.